Tribunal: TJES
Processo: 5004363-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004363-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE QUEIROZ SCHNEIDER e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO ESTEVAM RECEPUTI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando os autos, tenho que razão assiste ao embargante quando alega a nulidade do processo de conhecimento por cerceamento de defesa.

Com efeito, no despacho de id. 4972665 foi determinada a citação do embargante, mas sem data de audiência ou prazo de defesa. Inclusive, o referido despacho é claro ao registrar que a audiência apenas seria designada se a citação restasse frutífera.

A citação foi concretizada, conforme id. 4972668, e no id. 4972669 a Secretaria certificou que "decorreu prazo, sem manifestação da parte requerida, citada no id 1568782". Ora, que prazo?

Obviamente, seria caso de oportunizar ao embargante não apenas a juntada de contestação e produção de provas, mas a participação em audiência que, neste microssistema, é um princípio.

No juízo de origem esse cerceamento de defesa não causou prejuízo, porque o pedido inicial foi julgado improcedente. Contudo, nesta Turma essa circunstância não foi observada e o processo foi julgado sem que o embargante tenha tido a oportunidade de apresentar contestação e produzir provas.

Por isso, ao vislumbrar a possibilidade de prejuízo, deveria esta Turma determinar a reabertura da instrução para sanar a nulidade.

Ante o exposto, conheço dos embargos e dou provimento para, sanando a contradição apontada, reconhecer a nulidade dos julgados de ids. 4972670 e 6721495, reabrindo a instrução processual junto ao juízo de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)